Tribunal: TJSP
Processo: 2139788-97.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Classificação e/ou Preterição
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Mandado de segurança. Candidata aprovada para concurso de assistente social do Tribunal de Justiça. Direito subjetivo à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, e que foram demonstradas na espécie. Matéria pacificada pela Suprema Corte. Precedentes deste Órgão Especial para a mesma situação. Ordem denegada.